Tribunal: CARF
Processo: 10680.924635/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.924635/2018-83
ACÓRDÃO
1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 20/07/2012

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DCTF.
COMPROVAÇÃO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-003.117 (fls. 78/83),
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 43, 48 e 49, que não homologou a
compensação vinculada ao crédito de R$ 69.766,95, demonstrado no PER/DCOMP no
42436.76886.190914.1.3.04-9457.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:

A não confirmação do crédito demonstrado pelo contribuinte implicou na não
homologação da compensação declarada no(s) PER/DCOMP(s) no:
a) 42436.76886.190914.1.3.04-9457;
b) 23364.57869.041114.1.3.04-8917;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
3
c) 21717.50113.201114.1.3.04-8091;
d) 08660.10353.221214.1.3.04-0769;
e) 20868.48374.200115.1.3.04-2338;
f) 15986.74533.200215.1.3.04-3940; e;
g) 35918.24846.180915.1.3.04-4965.
Esclareceu-se que não há valor a ser restituído para atendimento do pedido
formulado no PER no 41410.85575.090415.1.2.04-8819.
Em sua defesa a contribuinte alegou, em apertada síntese, o seguinte:
• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência da
totalidade do crédito utilizado na compensação dos débitos declarados;
• esclarece que o PER no 41410.85575.090415.1.2.04-8819, foi transmitido com a
finalidade de garantir o direito ao crédito de R$ 69.766,95;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu (a partir do sistema DCTF) que o débito vinculado
ao DARF indicado no PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 30/06/2012 da incorporação
identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0170-14), teria objeto de DCTF retificadora, transmitida em
01/04/2014, com o objetivo de reduzi-lo de R$ 73.178,40 para R$ 3.409,27, contudo, a retificação
não teria sido admitida pelo sistema de processamento da RFB.
Segundo a d. DRJ os valores previamente confessados em DCTF são devidos desde
que haja a comprovação de erro em seu preenchimento, “mediante documentação hábil e
legítima, em atenção ao princípio da verdade material”.
Assim, como no caso concreto não teriam sido apresentados quaisquer documentos
comprobatórios da improcedência do pagamento indicado no PER/DCOMP, ratificou-se o
Despacho Decisório:
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido, sem
trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem sua
ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 1.10.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 86), apresentou recurso voluntário em 30.10.2020, assim manejado
(fls. 106/113)
Em sede de preliminar defendeu a produção de prova documental em sede de
recurso voluntário e requereu o exame dos documentos que acompanham o presente recurso,
uma vez que eles trariam a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, fundamentais
à solução eficaz do presente litígio.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
4
É que conforme apuração fiscal em anexo (doc. 01), a incorporação imobiliária
incorporação “Bello Solare” - CNPJ 08.343.492/0170-14 (filial) (doc. 02), apurou na
competência 30/06/2012 o débito de RET, código 4095, no valor de R$ 3.412,03.
A DCTF original foi entregue 17/08/2012 (doc. 03) e retificada em 19/11/2014
(doc. 04) e, portanto, após o envio da PER/DCOMP 42436.76886.190914.1.3.04-
9457 em 19/09/2014 (doc. 05). Embora a ordem cronológica dos eventos não
tenha sido adequada, a retificação da DCTF não pode ser ignorada pela
autoridade administrativa que deve reconhecer a constituição do direito
creditório legítimo da recorrente com fulcro nas garantias constitucionais do
administrado.
No mérito defendeu a legitimidade do crédito que se pretendeu compensar,
“...ainda que ele tenha sido constituído após o envio da PER/DCOMP através da DCTF
retificadora”.
Afirmou que posteriormente à PER/DCOMP, mas antes da sua análise pela
autoridade administrativa, teria retificado a DCTF a fim de constituir o seu direito ao crédito,
conforme demonstrariam os documentos em anexo.
Sustentou que a DCTF retificadora teria a mesma natureza da declaração original,
já...
que tem a finalidade de corrigir as informações que condizem com a realidade dos
fatos, e pode ser transmitida em até cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração, quando extingue-se o direito à
retificação, conforme disposto no art. 9o da IN RFB n. 1.110/2010 (vigente à época
dos fatos).
Asseverou que teria adotado o procedimento correto no que tange à retificação da
DCTF a fim de sanar o vício e legitimar seu direito creditório.
Para a Recorrente, caberia à autoridade tributária,
...em respeito aos princípios da eficiência e interesse público que regem os
processos administrativos de qualquer natureza, analisar o pedido de
compensação apresentado pela Recorrente, podendo, inclusive, baixar o pedido
em diligência à DRF a fim de se apurar a verdade material, caso entendesse que a
DCTF não era suficiente para legitimar o crédito em questão.
Defendeu que o procedimento adotado se coadunaria com o Parecer Normativo
Cosit n. 2, de 28 de agosto de 2015 (cita).
Para a Recorrente o referido Parecer por ser ato normativo, aprovado pela RFB em
28/08/2015 via Despacho RFB n. 1/2015, seria vinculante
Assim, como a atividade administrativa é estritamente vinculada à legalidade e às
normas que a regem, equivocada está a postura de penalizar a Recorrente por
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
5
adotar procedimento reconhecido pela Administração Pública como lícito e
legítimo.
Sustentou que a não homologação conforme realizada contrariaria
não só os princípios da eficiência e do interesse público que regem o processo
administrativo, mas também o Parecer Normativo COSIT n. 2/2015 e decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que admite a necessidade de
deferimento de pedido de contribuinte quando a retificação da DCTF for inclusive
posterior ao despacho decisório como forma de reduzir a litigiosidade em
situações como a presente.
Aduziu que o “erro incorrido pela Recorrente ao transmitir PER/DCOMP antes de
retificar a DCTF não pode prejudicar seu direito ao crédito”.
Mesmo porque, o erro foi sanado em tempo e modo com a entrega da DCTF
retificadora. Assim, considerando que a não homologação da compensação foi
equivocada, o direito creditório da Recorrente deve ser reconhecido, o que desde
já se requer.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer:
(i) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se
integralmente a decisão de primeira instância administrativa;
(ii) seja reconhecido o direito creditório da Recorrente, diante dos documentos ora
apresentados que, em conjunto com os demais já constates dos autos, demonstram o legítimo
direito da Recorrente ao crédito em questão;
(iii) a comprovação do alegado pelos documentos ora apresentados e eventuais
diligências julgadas necessárias pelo CARF
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
6
O objeto do litígio é o possível pagamento a maior de RET (cód. 4095) – PA
30/06/2012 da incorporação identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0170-14, no valor de R$
69.766,95.
Para comprovar seu crédito a Recorrente buscou retificar a sua DCTF, transmitida
em 01/04/2014, com o objetivo de reduzir valor inicialmente pago da ordem de R$ 73.178,40 para
R$ 3.409,27.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora não foi
processada pela Receita Federal.
Pois bem.
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na DCTF Retificadora. E só. Não trouxe qualquer livro
ou documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro
cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a DCTF retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Mesmo agora em sede recursal os ditos documentos “comprobatórios” não
socorrem ao Recorrente.
Vejamos que a “apuração fiscal” (doc. 01) nada mais é do que uma simples planilha
de cálculo produzida pela própria Recorrente e, uma vez desacompanhada da respectiva escrita
contábil não comprova nada.
As DCTF (original e retificadora) tendo em vista que a retificadora não teria sido
aceita demonstram o acerto do Fisco.
O citado Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, vinculado na
versão da Recorrente, é cristalino, e nem poderia ser diferente, quando determina não haver
impedimentos para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP, respeitadas,
contudo, as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
7
Vejamos que o E. STJ vai ao encontro do nosso julgado, posto que a revisão de
ofício exige a comprovação do erro de fato (grifei),
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO
CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA
EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. (REsp n° 1.133.027-SP, julgado
em 16/03/2011).
Voltando à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a ciência
do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela declarado, a
teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito creditório
utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes
das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art.
9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
8
Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não conseguiu provar o fato
constitutivo do seu direito, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua
inércia, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo
sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170
do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de
tributos .... A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e,
nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio
não só legal como documental.

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo
o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência,
ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na
IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada a
DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício
do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
9
Acatar as razões da Recorrente, sem a devida comprovação, seria admitir que sua
simples vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo e
as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação isolada
de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além disso, a
própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento da
empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir veracidade ao registro.
Esclareça-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o
artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de no
320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente
pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza
não pode ser a União condenada à restituição dos valores postulados (pela
via da compensação), sob pena de infração ao princípio do enriquecimento sem
causa. Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que
o pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito.
Sem prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém
os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de
haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
10
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
E, Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de dirimir
eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse fundadas
dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início de prova,
conforme mencionado anteriormente.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material na DCTF.
No caso, portanto, a realização de diligência é desnecessária e deve ser indeferida
conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, aplicando-se a Súmula CARF no 143, tendo em vista a retificação de DCTF
após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou
a declaração de compensação sem a suficiente comprovação do crédito, mantem-se a decisão
exarada pela 5a Turma da da DRJ08, por meio do Acórdão no 108-003.117, que encontra-se
perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação
tributária, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação / homologação parcial da
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
11
compensação vinculada ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
42436.76886.190914.1.3.04-9457, por insuficiência de crédito.
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito
indicado.
No caso consulta ao sistema DCTF revela que o débito vinculado ao DARF indicado
no PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 30/06/2012 da incorporação
identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0170-14), foi objeto de DCTF retificadora ,
transmitida em 01/04/2014, com o objetivo de reduzir o díto em comento de R$
73.178,40 para R$ 3.409,27.
Como pode ser observado na tela reproduzida acima, a retificação em tela não foi
admitida pelo sistema de processamento da RFB.
A alteração das informações prestadas em DCTF é regulada pelo artigo 9o e 10o da
IN SRF no 1599/2015, in verbis:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o
sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
12
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em
5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele
ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que
tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não consta dos autos que a Requerente tenha contestado a não homologação da
alteração do débito em comento.
Vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do
artigo 5o, § 1o, do Decretolei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito“.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
13
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento,
mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade
material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o
ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório, recai sobre o
contribuinte.
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333 do Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de
pagamento indevido de IRRF, que seja comprovada a regular apuração do débito
devido no período, bem como sua quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação
documental para aferição da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição, compete ao sujeito passivo que teria, supostamente,
efetuado pagamentos indevidos.
Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído com as provas nas
quais se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
No caso a Requerente não apresentou qualquer documento que comprove a
improcedência do pagamento indicado no PER/DCOMP ora guerreado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da
verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.477 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924635/2018-83
14
Desse modo, por todo o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 130
DF CARF MF
Original